Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE. SITUAÇÃO DE DEVEDORA E INADIMPLENTE. PAGAMENTOS EFETUADOS DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA, A TERCEIRA PESSOA. ACEITAÇÃO DE OFERTA DE DESCONTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE A UNIVERSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO SUBSTANCIAL VINDICADO NÃO DEMONSTRADA. ART. 5o DA LEI No 9870/99. INADIMPLÊNCIA. ÓBICE CONSTATADO AO DIREITO À RENOVAÇÃO. DÉBITO APURADO DE CERCA DE R$28.000,00 (VINTE E OITO MIL REAIS). ART. 476, CCB. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 5o da Lei No 9870/99, “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual”.’’

2. Apurada a inadimplência da ora estudante recorrente, em débito no patamar de cerca de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), evidenciado o óbice no exercício da renovação da matrícula, corroborando o acerto da decisão impugnada. "A exceptio non adimpleti contractus” está para os contratantes como uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas." (REsp 1193739/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 16/05/2012).

3. À luz do art. 476, do CCB, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” E, nos termos do artigo 14, §3o, I e II do CDC, o fornecedor não deve ser responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

Agravo de instrumento improvido.